Tribunal: TJES
Processo: 5000298-57.2023.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000298-57.2023.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IGOR DAHER RAYMUNDI CAMPOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO QUE IMPUGNA PONTOS JÁ DECIDIDOS EM FAVOR DO RECORRENTE E IGNORA O ÚNICO TÓPICO DE SUCUMBÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000298-57.2023.8.08.0015

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: IGOR DAHER RAYMUNDI CAMPOS

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO QUE IMPUGNA PONTOS JÁ DECIDIDOS EM FAVOR DO RECORRENTE E IGNORA O ÚNICO TÓPICO DE SUCUMBÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento dos reflexos da Gratificação de Serviço Extra – GSE e da Indenização Suplementar de Escala Operacional – ISEO sobre o 13º salário e férias acrescidas de um terço, observada a prescrição quinquenal. Os demais pedidos formulados na inicial, notadamente aqueles referentes ao pagamento de horas extras e à restituição de imposto de renda incidente sobre a ISEO, foram julgados improcedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A análise recai sobre a verificação do cumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal, com especial atenção ao princípio da dialeticidade, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inicialmente, antes de adentrarmos no mérito recursal, mister a análise de suas condições e pressupostos.

4.
Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

5.
No caso concreto, verifica-se que o recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo não observa o referido requisito.

6.
Com efeito, a sentença recorrida
rejeitou expressamente os pedidos de pagamento de horas extras e de restituição de imposto de renda incidente sobre a ISEO
, acolhendo tão somente o pleito relativo aos
reflexos da GSE e da ISEO nas verbas de 13º salário e férias acrescidas de um terço
.

7.
Ocorre que, ao apresentar suas razões recursais, o recorrente limita-se a insurgir-se contra matérias que lhe foram favoráveis, sustentando a impossibilidade de pagamento de horas extras cumuladas com a ISEO, bem como a legalidade da incidência de imposto de renda sobre referida verba. Todavia, tais questões
não constituem objeto de condenação na sentença
, tendo sido, ao contrário, decididas em favor do próprio recorrente.

8.
Por outro lado, no que tange ao único tópico em que houve sucumbência do Estado — a condenação ao pagamento de reflexos da GSE e ISEO sobre o 13º salário e férias + 1/3 —, o recurso é silente. O recorrente não teceu qualquer argumento capaz de infirmar a fundamentação da sentença quanto à natureza remuneratória dessas parcelas e a consequente repercussão nas verbas acessórias.

9.
Dessa forma, as razões recursais revelam-se dissociadas do resultado do julgado. Ao deixar de impugnar o único ponto da decisão que lhe trouxe prejuízo, o recorrente viola o princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento da insurgência. Por outras palavras, a apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado mostra-se como um dos requisitos para admissão e conhecimento do recurso, isto em razão do caráter dialético do processo.

10.
À parte recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, e não se utilizar de fundamentação inaplicável ao caso, a fim de reformar a sentença. A respeito, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu que pelo “
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade
.” (Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

11.
Assim, a ausência de fundamentação adequada, que ataque os argumentos da sentença, impede o conhecimento do recurso inominado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

12.
Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o recurso inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado, em virtude da ausência de impugnação específica aos fundamentos e fatos da sentença objurgada, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas face à isenção legal.

Tese de julgamento:

1. “Cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.”

2. “Resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 932, III, 1.010, III.

Jurisprudência Relevante:
Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)